Tribunal: TJES
Processo: 5002095-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002095-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ROSILENE LANGA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosilene Langa, em face do acórdão que conheceu do recurso da embargante, e, no mérito, negou-lhe provimento.

A parte embargante sustenta que houve omissão e obscuridade na decisão embargada, pois segundo ela seria necessário delimitar o saldo devedor.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Nessa esfera, o embargado argumenta que se trata de Embargos Protelatórios, visto que o Acórdão não pecou em seus fundamentos, ressaltando que não houve nenhuma obscuridade, omissão ou contradição e que a parte embargante visa reavivar a discussão sobre pontos da lide e modificar o acórdão prolatado, o que, como cediço, transborda do escopo de tal recurso

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Consideram-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, sem que a sua exigibilidade seja suspensa por força do § 4º, do art. 98, do CPC.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)